Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-96.2014.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000189-96.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMARILDO CARDOSO LIMA - CPF: 387.478.041-49 (APELANTE), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), UDICLEI CUSTODIO RIBEIRO - CPF: 580.536.971-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO CORREA CAPELLI - CPF: 627.889.491-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, §1º, DO CP –
PRIMEIRO

APELANTE
– PEDIDOS IDÊNTICOS - ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CP) PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CP)
– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA – AQUISIÇÃO DE 810 SACOS DE SAL MINERAL, PARA COMERCIALIZAÇÃO, SEM NOTA FISCAL – PROVAS TESTEMUNHAIS EM ARMONIA COM DEMAIS PROVAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

– RECONHECIDA,
DE OFÍCIO
, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL REFERENTE AO CRIME DO ART. 304, DO CP –
RECURSO IMPROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram os fatos e as características dos produtos receptados, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

Decorrido o prazo prescricional superior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar, ainda que de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva Estatal.

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, §1º, DO CP –
SEGUNDO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CP) PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP)
– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA – AQUISIÇÃO DE 810 SACOS DE SAL MINERAL, PARA COMERCIALIZAÇÃO, SEM NOTA FISCAL – PROVAS TESTEMUNHAIS EM ARMONIA COM DEMAIS PROVAS
– CONFISSÃO DO APELANTE QUANTO A INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram os fatos e as características dos produtos receptados, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Amarildo Cardoso de Lima e Udiclei Custódio Ribeiro
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que condenou o primeiro como incurso nas penas do artigo 180, §1º, c/c art. 304, caput, na forma do 69, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O segundo, foi condenado elo crime previsto no art. 180, §1º, do CP, imputando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 114290952 – fls. 33 a 39).

Nas razões recursais, Amarildo busca sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso não seja este o entendimento desta Corte, que seja desclassificado o delito do art., 180, §1º, para 180º, §3º, todos do Código Penal, sob argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem. (Id. 114290952-fls. 760 a 769).

Já o apelante Udiclei busca sua absolvição ou desclassificação para a modalidade simples, 180,
caput
, do CP. (Id. 114290952 – fls. 775 a 779).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Bem como, pelo direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, (Id. 114290952 – fls. 787 a 786).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo desprovimento dos recursos interposto, assim sintetizando:

“Apelação Criminal — Receptação – Condenação – AMARILDO, nas sanções do art. 180 § 1º c/c art. 304 caput, ambos do CP, à pena de 05 anos de reclusão e 20 dias multa, para cumprimento em regime semiaberto; UDICLEI, condenado no crime do art 180, § 1º CP, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, para cumprimento em regime aberto – Indignada, a Defesa de Amarildo requer, nas razões, a absolvição do réu na forma do art 386, VII CPP – Alternativamente, pede a desclassificação do crime descrito no art 180, § 1º para o do art 180, § 3º, ambos do CP – Outrossim, a Defesa de Udiclei pede sua absolvição na forma/f do art 386, VII CPP; alternativamente, desclassificação de sua condenação para o art 180 caput CP – Inviabilidade – o MPMT a quo requer o conhecimento dos recursos e seu desprovimento total – Autoria e materialidade comprovadas c/c provas e leis vigentes – Sentença adequadamente fundamentada — Pelo desprovimento dos recursos.”

(Id. 119434467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Amarildo Cardoso de Lima e Udiclei Custódio Ribeiro
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que condenou o primeiro como incurso nas penas do artigo 180, §1º, c/c art. 304,
caput
, na forma do 69, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O segundo, foi condenado elo crime previsto no art. 180, §1º, do CP, imputando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“1º FATO

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 14.02.2014 às 17hs, nesta Cidade de Guiratinga/MT, na Avenida Paraná, n. 1875, Bairro santa Maria Bertila, o indiciado Amarildo Cardoso Lima adquiriu em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime 810 (oitocentos e dez) sacos de sal mineral de propriedade da Empresa Zootec, conforme termo de apreensão de fls. 07/08, bem como fez uso de documento falso.

Conforme comprovam os autos de inquérito policial em anexo, fora desviada a quantidade de 1.600 (um mil e seiscentos) sacos de sal mineral da Empresa Zootec, de propriedade do sr. Adriano Correa Capelli.

Diante disso, a vítima obteve informações que os produtos furtados estariam sendo comercializados nesta cidade de Gruiratinga-MT, oportunidade pela qual esta compareceu ao local indicado no primeiro parágrafo desta exordial acusatória ministerial, e efetuou a compra de um saco de sal, com o intuito de conferir o produto recém-adquirido com os demais sacos de sal de sua propriedade, visando, com isso, identificar se produto adquirido é de sua empresa.

Ato contínuo, o Sr. Adriano comprou um saco de sal e obtendo êxito em sua confirmação, comunicou os fatos à Guarnição Militar, que na companhia da Polícia Civil compareceram ao local e efetuaram a prisão do denunciado Amarildo Cardoso Lima.

Ao efetuarem a prisão do denunciado Amarildo, este apresentou documento falso, querendo se passar pela pessoa de Amarildo Vieira de Souza, uma vez que o denunciado responde por vários delitos.

2º FATO

Consta no incluso inquérito policial, que no dia 14.02.2014 às 11hr:30min, na cidade de Alto Garças/MT, na Rua Major da Mata, n. 653, Bairro Centro, “em frente a Igreja Assembleia de Deus”, o indiciado UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO adquiriu em proveito próprio, sabendo ser produto de crime 400 (quatrocentos) sacos de sal mineral de propriedade da Empresa Zootec, conforme termo de apreensão de fsl. 07/08.

Segundo consta nos autos, o denunciado teria adquirido 400 (quatrocentos) sacos de sal de pessoa não identificada, sendo que os produtos adquiridos foram furtados da empresa de propriedade do Sr. Adriano Correa Capelli.

A vítima Adriano obteve informações de que parte dos produtos furtados estariam sendo comercializados na Comarca de Alto Garças.

Diante das informações obtidas, os investigadores de polícia desta Cidade de Guiratinga/MT, dirigiram-se à Comarca de Alto Garças/MT, momento em que verificara, a veracidade dos fatos e efetuaram a prisão do denunciado Udiclei.

Ato contínuo, a guarnição militar encaminhou o indiciado à Delegacia de Polícia desta Cidade de Guiratinga/MT, a fim de prestar esclarecimentos, bem como ouvirem as testemunhas envolvidas.

Ante o exposto denuncio a Vossa Excelência, AMARILDO CARDOSO LIMA como incurso no artigo 180, §1º, c/c artigo 304, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Estatuto repressor e UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO, como incurso no art. 180, §1º do Código Penal...” (id. 114289997).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...

Do mérito.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise do mérito.

1) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 180, §1º DO CÓDIGO PENAL

Trata-se de ação penal pública em que se imputa aos acusados a conduta do crime de receptação em sua modalidade qualificada, assim tipificado no art. 180, §1º do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pen a - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:”

É de se salientar que a caracterização do crime de receptação exige, de início, a existência de um crime prévio. Em um segundo momento, a lei exige que o agente, mesmo sabedor dessa circunstância ilícita do objeto material, pratique uma das condutas previstas no tipo “Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte” o objeto.

Nesse sentido a MATERIALIDADE dos fatos narrados na denúncia encontra-se bem definida, conforme os documentos presentes nos autos como o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 12), o Auto de Exibição e Apreensão à fls. 17/18, Boletins de Ocorrência nº 2014.43450 e 051/2014 (fls. 20/22), o Notas fiscais e boleto para pagamento de fls. 63/65, Laudo Pericial Criminal nº 200.02.05.2014.0265 (fls. 76/88), bem como pelos termos de declarações dos autos.

A comprovação da AUTORIA é evidente na presente Ação Penal, na medida em que, não há dúvidas, que os réus adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio a “res furtiva”, qual seja, 1.600 (um mil e seiscentos) sacos de sal mineral da empresa Zootec, os quais sabiam ser produto de crime anterior.

Verifica-se dos autos,
conforme narrado perante a autoridade policial (fls.33/34), pela testemunha Adriano Correa Capelli, representante comercial da empresa Zootec, que pessoa desconhecida teria entrado em contato com a empresa para a qual trabalha fazendo-se passar por um cliente conhecido de longa data, o qual realizava compras com frequência dos produtos objeto do crime, conhecido por “Sr. João”, gerente da fazenda Sonho Dourado, no município de Nobres/MT, tendo sido requisitada ainda, em referida ligação fraudulenta, visita técnica à mencionada fazenda pelo suposto comprador
.

Informou ainda a testemunha Adriano, que quando o técnico da empresa Zootec chegou à fazenda Sonho Dourado foi informado pelo verdadeiro Sr. João, que nenhum pedido de sal mineral teria sido feito por ele. Ademais, dias após, o proprietário da empresa que representa com exclusividade a Zootec em Guiratinga entrou em contato com a empresa informando que havia outra pessoa na cidade comercializando o sal mineral da empresa vítima
.

De posse de tais informações a testemunha Adriano teria se deslocado até Guiratinga, ocasião em que, passando-se por comprador, adquiriu um saco de sal de mineral diretamente do réu AMARILDO CARDOSO LIMA, ocasião que verificou que o sal vendido pelo réu era do mesmo lote que havia sido desviado da empresa Zootec e acionou a polícia militar
(fl. 33/34).

Nesse sentido,
corroborando as declarações prestadas pela testemunha Adriano, foram as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Cristiano Fernando de Sousa e Maureni Teles da Silva, policiais militares que participaram do flagrante dos acusados e declararam que foram localizadas grandes quantidades do sal mineral desviado da empresa vítima com os réus AMARILDO e UDICLEI, esclarecendo ainda as testemunhas, que nenhum dos réus soube esclarecer a origem do produto, nem mesmo demonstram sua origem lícita.
Vejamos:

“
DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA CRISTIANO FERNANDO DE SOUSA
: [...]

Ministério Público: Aí vocês foram atrás do André lá em Rondonópolis?

PM Cristiano: Isso. Fomos atrás do André, que foi quem fez o transporte do sal pra cá, os fretes, aí pegamos o André e fizemos a detenção dele, e ele confessou que realmente fez dois fretes para cá no barracão e um outro frete ele fez para um assentamento ali próximo a Rondonópolis
, (...),
e que o outro frete que havia feito da outra quantidade de sal, havia sido para a cidade de Alto Garças, aí nós fomos na casa do seu Udiclei, aí chegamos lá, visualizamos num ponto ao lado, acho que funcionava uma conveniência, algo assim, ao lado da residência dele, aí na janela assim, visualizou-se a quantia de sal lá, sal, arame, tinha vários produtos lá. Chamamos ele, ele abriu, identificou que era a polícia, abriu a porta, fizemos a detenção dele, a apreensão dos produtos ali que ele não comprovou a origem lícita daqueles produtos que estavam ali
. (...)

Ministério Público: Vocês perguntaram da origem daquele sal para o Amarildo? Aonde ele tinha adquirido aquele sal?

PM Cristiano: Ele falou que havia comprado.

Ministério Público: mas ele apresentou nota fiscal?

PM Cristiano: Não. Não apresentou nota fiscal nenhuma.

Ministério Público: E o Udiclei?

PM Cristiano: também não. Todos os materiais que foram recolhidos, foram apreendidos e encaminhados para o CISC, não apresentou nota fiscal de nada, de nenhum produto que foi recolhido. (...) O André não carregou esse sal da empresa Zootec, ele carregou de um caminhão que parou fora da cidade e ele fez o baldeamento, foi o que ele comentou, lembro que ele comentou essa situação.

Defesa: O que foi encontrado aqui em Guiratinga e apreendido com o Amarildo?

Ministério Público: (...)
Com o seu Amarildo foram encontrados 810 (oitocentos e dez) sacos de sal que ficou na empresa para ser retirado após, e as duas habilitações dele (...) Única coisa que o motorista relatou foi que ele fez 04 (quatro) fretes que foram feitos, dois ele havia trago para a cidade de Guiratinga, e descarregado no barracão aonde o seu Amarildo era responsável pelo barracão, os outros dois fretes, um foi levado pra um assentamento cerca de 25 KM de Rondonópolis, e, o outro frete que ele fez foi para a casa do Sr.Udiclei.
[...]”(fls. 383/388– Mídia Digital – CD/R)

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Maureni Teles da Silva, que corroborou a informação de que grande quantidade de sacos de sal mineral foram encontrados com os réus AMARILDO e UDICLEI, sem que soubessem esclarecer o origem do produto e sem que demonstrassem a regularidade da alegada compra.

“DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA MAURENI TELES DA SILVA:
Nesse caso,
esse material foi apreendido na região de Guiratinga, em um depósito, esses 810 sacos, que foi entregue a AGRABOI que eu acho que era proprietária, que fazia a ração animal ai, o sal mineral, e posteriormente, através da informação deles, quem era o motorista que conduzia o caminhão que fez o transporte, daqui de Rondonópolis, onde foi feita detenção do motorista que nos informou que o restante, mais 400 (quatrocentos) sacos de sal, tinha encontrado ali no assentamento perto do município de São José do Povo, aonde também foi feito a apreensão do sal e objetos,

e posteriormente também, eu não sei se é no mesmo processo aí, deslocamos até a cidade de Alto Garças, onde foi feita a preensão de mais 400 (quatrocentos) sacos de sal em propriedade do Udiclei, (...)
e o sal ele falou que no momento da apreensão ele não sabia que o produto foi subtraído da empresa
[...]”(fls. 422/425) – Mídia Digital – CD/R)

Diante das referidas citações, resto convicto que essas declarações das testemunhas merecem credibilidade, visto que presenciaram os réus AMARILDO e UDICLEI, mantendo em depósito e ocultando, enorme quantidade de sal mineral, os quais não souberam esclarecer a origem, bem como não lograram êxito em demonstrar a origem lícita dos produtos apreendidos.

Além disso, não há qualquer evidência de que as testemunhas agiram de má-fé em seus depoimentos judicial e perante a autoridade policial, pois não havia qualquer motivo para quererem prejudicar os réus, além de que as Defesas Técnicas não questionaram, especificamente, a veracidade dos fatos narrados pelos depoentes.

Importante esclarecer que apesar dos réus em seus depoimentos na Delegacia e em Juízo terem negado a autoria do crime, dizendo que não havia como saberem da origem ilícita do sal mineral, não há dúvidas que eles realmente sabiam da procedência ilícita do produto, principalmente, devido as suas contradições nos depoimentos prestados, pelas circunstâncias do crime e, também, pelas provas constantes nos autos.

Pois
o réu Amarildo, em que pese negar a prática delitiva, afirmou em seu interrogatório prestado na fase inquisitiva que efetivamente era o responsável pela guarda e posse dos produtos apreendidos e que vendeu o sal mineral, o qual havia recebido duas cargas de 400 (quatrocentos) sacos cada uma dias antes, bem como afirmou que a primeira carga recebida não veio acompanhada de nota fiscal do produto
. Vejamos:

“INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU
AMARILDO CARDOSO LIMA
: Que
há aproximadamente 10 (dez) dias Claudinar telefonou para o interrogando e narrou que uma carga de sal mineral iria ser descarregada nesta cidade; Que o interrogado não estava presente nesta cidade no momento da entrega, sendo que um pedreiro que trabalhava no local efetuou o recebimento da carga a pedido do interrogado; Que nesta oportunidade foram entregues 400 (quatrocentos) sacos de 30kg de sal mineral tipo Zootec 80; Que não foi entregue nota fiscal da mercadoria nesta oportunidade; Que no dia 12 de fevereiro de 2014 outra remessa de sal foi mineral Zootec 80 foi entregue no barracão da empresa nesta cidade de Guiratinga/MT; Que nesta oportunidade foram entregues mais 400 (quatrocentos) sacos de 30kg de sal mineral tipo Zootec 80, havendo a entrega de nota fiscal nesta ocasião; Que o interrogado recebeu a mercadoria nesta oportunidade e ficou responsável pela guarda e posse do bem
;(...) Que no dia 14 de fevereiro de 2014 o interrogado foi procurado por um sujeito desconhecido que lhe perguntou se o sal estava a venda, dizendo ainda que pretendia comprar o sal para testar em sua propriedade rural;(...) Que embora o sal não estivesse a venda, o interrogado afirma que pegou um cheque no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais da referida pessoa e lhe entregou uma bolsa de sal.(Interrogatório Policial – fls. 40/43).

De igual modo,
que em que pese o réu Udiclei também negar a prática delitiva, afirmou em seu interrogatório prestado em juízo sob o crivo do contraditório, que adquiriu o sal mineral apreendido em sua residência, de uma pessoa conhecida por “Falcão”, o qual teria lhe afirmado que o referido sal seria de propriedade de terceira pessoa chamada “Samuel”, o qual também não conhecia.

Como se vê de seu interrogatório o réu Udiclei confirmou ter adquirido enorme quantidade de sal mineral da Zootec – 400 (quatrocentos) sacos - de pessoa desconhecida, a qual soube indicar apenas a alcunha de “Falcão”, para expor à venda, justificando apenas que já trabalhava com madeira.

Aduziu ainda que teria adquirido produto por R$ 11.000,00 (onze mil reais), e que venderia cada unidade por cerca de R$35,00 (trinta e cinco) reais, sendo que preço médio do produto, como de conhecimento público, vez que esta é uma região eminentemente agrícola, vale em torno de R$ 80,00 (oitenta) reais cada saco.

“
INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO
:

Juiz: Você ia comprar esse sal e ia vender por quanto?

Réu Udiclei: Ah, uns 35 por aí, né. Na nota era 12, eu ia ganhar mil reais, ou mais, às vezes, depende da quantidade, a necessidade que o povo ia precisar.

Juiz: O sal mineral tem esse preço?

Réu Udiclei: Não sei Doutor. Eu acho que dependendo do sal, às vezes encontra.(...)

Observa-se, portanto, que não é crível que os réus, sendo inocentes, adquiririam tamanha quantidade de sal mineral, sem conhecerem a origem, vez que o acusado Amarildo reconheceu que o primeiro carregamento de 400 (quatrocentos) sacos foi recebido sem qualquer nota fiscal, e mesmo alegando que o segundo carregamento teria sido entregue com o documento fiscal, não se importaram em não permanecerem com os documentos fiscais, nem tão pouco deram importância que a nota fiscal não teria sido emitida em nome de seu dito empregador (como afirma o réu Amarildo) e nem se quer possuíam ideia do valor a que é comercializado o produto adquirido teria, mesmo assim, o réu Udiclei teria usado como dito, suas economias para comprar 400 (quatrocentas) sacas de sal mineral.

Importante anotar, ainda, que é pacífico na Jurisprudência que a aferição do dolo no crime de receptação dolosa se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.

De fato, em se cuidando do crime descrito no art. 180, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.

A propósito, não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que caso o objeto seja apreendido na posse do réu ou a compra foi por ele confessada, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a inexistência do dolo, ou seja, é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato.

Pois se não fosse assim, seria impossível a condenação do agente sem a confissão do dolo subjetivo, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida, se não vejamos:

“RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I – No crime de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. Precedentes. II - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas orais e documentais obtidas aliadas às circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu sabia da procedência ilícita do veículo automotor que adquiriu e vinha conduzindo. III Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF - APR: 20140310241656, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 25/06/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2015 . Pág.: 123)

“EM TEMA DE RECEPTAÇÃO, A SÓ POSSE INJUSTIFICADA DA RES FARIA -COMO NO FURTO - POR PRESUMIR A AUTORIA. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543)”.

Ocorre que, no presente caso, os acusados não se desincumbiram do ônus de comprovar a boa fé aquisitiva dos mais de 1.200 (um mil e duzentos) sacos de sal mineral (CPP, art. 156), uma vez que as Defesas não trouxeram aos autos nenhum elemento probatório suficiente, a não serem os interrogatórios dos próprios réus, de modo que não merece prosperar a tese de absolvição exposta pelas Defesas Técnicas nos memoriais finais.

No que respeita à qualificadora constante do §1º do art. 180, do Código Penal, entendo que de igual modo restou configurada em relação a ambos acusados, AMARILDO e UDICLEI, vez que suficientemente demonstrado nos autos que os acusados utilizaram-se do sal mineral apreendido em suas atividades comerciais. Vejamos:

O acusado em seu interrogatório prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que adquiriu a enorme quantidade de sal mineral da Zootec – 400 (quatrocentos) sacos - apreendida para expor à venda no exercício de atividade comercial, qual seja, em sua distribuidora, aduzindo que já trabalhava com madeira e arame, e um produto serviria para alavancar a venda dos outros:

“
INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO:

Juiz: Você ia comprar esse sal e ia vender por quanto?

Réu Udiclei: Ah, uns 35 por aí, né. Na nota era 12, eu ia ganhar mil reais, ou mais, às vezes, depende da quantidade, a necessidade que o povo ia precisar.

Juiz: O sal mineral tem esse preço?

Réu Udiclei: Não sei Doutor. Eu acho que dependendo do sal, às vezes encontra.(...)

Juiz: descarregou a onde?

Réu Udiclei: Descarregou lá onde eu tinha distribuidora, do lado de casa, que é tudo junto a casa que eu morava Doutor e o depósito onde eu tinha distribuidora que é onde eu pus o sal lá! Aí eu já tinha arame lá, que era de um amigo meu, como eu já vendia madeira, precisa do arame, eu tentei por uma coisa pra puxar a outra pra aumentar a renda.”

No que respeita o acusado AMARILDO, em que pese haver negado a prática delitiva, afirmou perante a autoridade policial que o barracão onde o sal apreendido foi encontrado se tratava de um prédio comercial, no qual funcionava uma casa de ração, denominada Top Comércio de Cereais, do qual ele era o responsável, bem como confirmou que realizou a venda de algumas sacas de sal à testemunha Adriano:

“
INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU AMARILDO CARDOSO LIMA
: Que mudou-se para a cidade de Guiratinga/MT há aproximadamente 40 (quarenta) dias para trabalhar na casa de ração, denominada Top Comércio de Cereais (...);
Que no dia 12 de fevereiro de 2014 outra remessa de sal foi mineral Zootec 80 foi entregue no barracão da empresa nesta cidade de Guiratinga/MT; Que nesta oportunidade foram entregues mais 400 (quatrocentos) sacos de 30kg de sal mineral tipo Zootec 80, havendo a entrega de nota fiscal nesta ocasião; Que o interrogado recebeu a mercadoria nesta oportunidade e ficou responsável pela guarda e posse do bem
;(...)
Que no dia 14 de fevereiro de 2014 o interrogado foi procurado por um sujeito desconhecido que lhe perguntou se o sal estava a venda, dizendo ainda que pretendia comprar o sal para testar em sua propriedade rural
;(...)
Que embora o sal não estivesse a venda, o interrogado afirma que pegou um cheque no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais da referida pessoa e lhe entregou uma bolsa de sal.
(Interrogatório Policial – fls. 40/43).

Corroborando as declarações prestadas pelos acusados perante a autoridade policial e em juízo, foram as declarações da testemunha Cristiano Fernando de Sousa:

“
DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA CRISTIANO FERNANDO DE SOUSA
: [...]
Estava de serviço no dia dos fatos, quando fui procurado por uma funcionária da Zootec, que nos informou que um representante que comercializava o sal da empresa ligou para ela afirmando que tinha outras pessoas vendendo o sal aqui na cidade, aí ele foi no barracão, aonde estava sendo comercializado esse sal, comprou uma ou duas, três bolsas de sal, e verificou o código de série do sal e o lote, e que esses números desse sal que se encontrava no município no barracão, ele havia sido desviado de um lote da empresa, e em revista no barracão do Sr. Amarildo. (...) Com o seu Amarildo foram encontrados 810 (oitocentos e dez) sacos de sal que ficou na empresa para ser retirado após.

Ministério Público: Aí vocês foram atrás do André lá em Rondonópolis?

PM Cristiano: (...) aí nós fomos na casa do seu Udiclei, aí chegamos lá, visualizamos num ponto ao lado, acho que funcionava uma conveniência, algo assim, ao lado da residência dele, aí na janela assim, visualizou-se a quantia de sal lá, sal, arame, tinha vários produtos lá. Chamamos ele, ele abriu, identificou que era a polícia, abriu a porta, fizemos a detenção dele, a apreensão dos produtos ali que ele não comprovou a origem lícita daqueles produtos que estavam ali.

Defesa: O que foi encontrado aqui em Guiratinga e apreendido com o Amarildo?

PM Cristiano: (...) Com o seu Amarildo foram encontrados 810 (oitocentos e dez) sacos de sal que ficou na empresa para ser retirado após, e as duas habilitações dele. (...) única coisa que o motorista relatou foi que ele fez quatro fretes, desses quatro fretes que foram feitos, dois ele havia trago para a cidade de Guiratinga/MT e descarregado no barracão onde o seu Amarildo era responsável pelo barracão, os outros dois, um foi levado para um assentamento cerca de 25Km de Rondonópolis e, o outro frete que ele fez foi para a casa do senhor Udiclei.
[...]”(fls. 383/388– Mídia Digital – CD/R)

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime de receptação qualificada (art. 180, §1º do Código Penal), praticado pelos Acusados AMARILDO CARDOSO LIMA e UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO, vulgo “queixada”, vez que pelas provas constantes dos autos restou configurado que ambos utilizaram de objetos produto de crime pretérito em suas atividades comerciais, o que torna imperioso a procedência parcial da pretensão punitiva estatal.

2) DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 304 DO CÓDIGO PENAL

Trata-se de ação penal pública em que se imputa ao acusado AMARILDO CARDOSO LIMA a conduta do crime de uso de documento falso, assim tipificado no art. 304, caput, do Código Penal:

“Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”

Nesse sentido, a MATERIALIDADE encontra-se bem definida, conforme os documentos presentes nos autos como o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 12), o Auto de Exibição e Apreensão à fls. 17/18, Boletins de Ocorrência nº 2014.43450 e 051/2014 (fls. 20/22) e Laudo Pericial Criminal nº 200-02.01.2014.0284 (fls. 125/130), bem como pelos termos de declarações dos autos.

A comprovação da AUTORIA é evidente na presente Ação Penal, em razão da confissão feita pelo acusado perante a autoridade policial, bem como pelos conteúdos dos depoimentos testemunhais, tudo corroborado própria confissão do réu. Vejamos:

“INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU AMARILDO CARDOSO LIMA: (...) Que durante a confecção do B.O. foi encontrado uma CNH falsa na carteira do interrogado; Que o interrogado afirma saber que portava CNH falsificada, dizendo ainda ter pago a quantia de R$ 1.000,00 pela CNH falsificada; Que o interrogando afirma ter comprado a CNH falsificada na cidade de Cuiabá/MT da pessoa de Wagner de Tal; (...)( Interrogatório Policial – fls. 40/43).

A confissão, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridades, ou quando tiver prova veemente em contrário.

No caso em debate, verifico que a confissão surgiu de maneira espontânea e não há a remota hipótese de auto imputação falsa, porque a revelação do acusado foi confirmada pelos depoimentos testemunhais.

Corroborando a confissão perante a autoridade policial, foram as declarações da testemunha Cristiano Fernando de Sousa, policial militar que participou do flagrante do acusado. Vejamos:

“DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA CRISTIANO FERNANDO DE SOUSA: [...]

(...) E na revista no barracão do Sr. Amarildo, encontramos uma CNH que era falsa, que por checar era falsa e que quanto ao verdadeiro nome dele, ele possuía passagem pela polícia. (...) ele falou que tinha comprado a carteira falsa em Cuiabá e que ele teria pago a quantia de R$ 1.000,00.

Ministério Público: E qual o objetivo dele com essa CNH?

Testemunha Cristiano: Ah, o objetivo dele eu não sei dizer porque quando descobrimos o verdadeiro nome dele, percebeu-se que ele tinha várias passagens, tanto no Estado de Mato Grosso, tanto no Estado de Goiás, eu pensei que ele queria ocultar o verdadeiro nome dele. (...) com o Sr. Amarildo foram encontrados 810 (oitocentos e dez) sacos de sal que ficou na empresa ara ser retirado após, e as duas habilitações dele(...)” (Ata de audiência - fls. 383/388– Mídia Digital – CD/R)

Como se vê, a testemunha foi firme e coesa ao narrar em juízo que ao ser abordado, o acusado apresentou a CNH falsa como documento de identificação, almejando não ser capturado pela polícia, por se tratar de pessoa com diversas passagens policiais.

Ademais, as declarações da testemunha somada a confissão do acusado perante a autoridade policial, comprova claramente a prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer causa supralegal de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL). CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. EXAME DOCUMENTOSCÓPICO COMPROVANDO A FALSIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE QUE RECEBEU A CARTEIRA DE UM AMIGO. Demonstrado nos autos que o acusado fez uso de Carteira de Habilitação falsa, apta a ludibriar, com plena consciência da ilicitude de sua conduta, inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas. (Apelação nº 0009311-04.2006.8.01.0001 (11.882), Câmara Criminal do TJAC, Rel. Leandro Leri Gross. j. 08.09.2011, unânime, DJe 15.09.2011). (grifo nosso)

Como se observa, restou sobejamente demonstrado que o indiciado fazia uso do documento falso, eis que se apresentava como sendo Amarildo Vieira de Souza.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo do injusto e inexistindo, sequer excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 304 do Código Penal.

Decido.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 06/10, para:

a) CONDENAR o acusado UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO, vulgo “queixada”, brasileiro, solteiro, natural de Alto Garças/MT, nascido aos 17/09/1979, filho de Hugo Fraga Ribeiro e Cleonice Custódio Ribeiro, portador da cédula de identidade nº 1780268-7SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 580.536.971-00, residente na Rua Major da Mata, nº 653, Bairro Centro, na cidade de Alto Garças/MT, como incurso nas penas do artigo 180, §1º, do Código Penal.

b) CONDENAR o acusado AMARILDO CARDOSO LIMA, brasileiro, separado judicialmente, encarrego de serviços gerais, natural de Guiratinga/MT, nascido aos 14/12/1964, filho de Francisco Benício Lima e Marilda Cardoso Lima, inscrito no CPF/MF sob nº 387.478.041-49, residente na Avenida Paraná, nº 1875, “em frente ao Mercado Machado”, Bairro Santa Maria Bertila, nesta cidade de Guiratinga/MT, como incurso nas penas do artigo 180, §1º, c/c artigo 304, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma repressor.
(Id. 114290951).

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Analisando as provas contidas nos autos, constato que não assiste razão ao apelante, no que se refere a absolvição.

Explico.

No que tange ao apelante Amarildo, em que pese o réu negue a autoria do crime de receptação qualificada, alegando que desconhecia a origem ilícita dos produtos, seus argumentos apresentam-se isolados das demais provas produzidas durante toda instrução criminal, seja os depoimentos da testemunha Adriano Correa Capelli, representante da empresa Zootec, colhidos em ambas as fases processuais, que foi quem adquiriu um saco de sal mineral diretamente do apelante, seja pelos policiais militares Cristiano Fernando de Sousa e Maureni Teles da Silva, que participaram do flagrante dos acusados e declararam que foram localizadas
810 (oitocentos e dez) sacos de sal
mineral desviado da empresa vítima, e que não foi apresentada qualquer nota por parte do acusado. Circunstâncias que mostram, no mínimo, que ele desconhecia a origem ilícita do bem, ou, por mais inocente que pudesse ser, deveria desconfiar da procedência dos produtos.

Vale lembrar que o crime previsto no artigo 180, do CP, é de múltiplas condutas, e
o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do acusado estando ele transportando o bem gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante,
devendo este explicar a boa-fé, não sendo
suficiente para sua absolvição a simples alegação de desconhecimento da procedência ilícita.

Observe o que dispõe o art. 180,
caput
, do Código Penal:

Adquirir, receber,
transportar,
conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo direto.

O apelante busca a desclassificação do delito de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou evidenciado que o réu possuía pleno conhecimento de que a
res
furtiva tinha origem ilícita, não só pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, mas principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbiu de produzir provas necessárias ao convencimento sobre a verdade das alegações.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 304, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E MUTATIO LIBELLI REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento de defesa se o réu, antecipando-se à acusação, apresenta, prematuramente, suas alegações finais, antes mesmo de iniciado o seu quinquídio legal. Exegese do art. 565 do CPP. Precedentes.

Não há mutatio libelli se a sentença condena o réu pelos tipos penais que lhe foram imputados na denúncia.

Demonstrado que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, é descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3º, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5º, CP].

O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime, clonado, caracteriza o crime tipificado no art. 304 do Código Penal.

(N.U 0001204-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180, §1º, do CP conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa de receptação. Assim, caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação nos moldes do §1º, do art. 180, não tendo a defesa conseguido provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.

De igual modo
, o apelante Udiclei, que embora tenha negado conhecer a origem ilícita e sustentado que o produto possuía nota fiscal, como bem disse o Magistrado sentenciante, não estranhou o fato da nota ter sido emitida em nome de terceira pessoa. Cabendo ressaltar ainda que, conforme podemos verificar nas declarações do próprio apelante, sequer tinha conhecimento de valores praticados para o produto, no comércio, embora tenha afirmado que adquiriu 400 sacos do produto (sal mineral) para comercialização. Vejamos:

“Juiz: Você ia comprar esse sal e ia vender por quanto?

Réu Udiclei: Ah, uns 35 por aí, né. Na nota era 12, eu ia ganhar mil reais, ou mais, às vezes, depende da quantidade, a necessidade que o povo ia precisar.

Juiz: O sal mineral tem esse preço?

Réu Udiclei: Não sei Doutor. Eu acho que dependendo do sal, às vezes encontra.(...)

Juiz: descarregou a onde?

Réu Udiclei: Descarregou lá onde eu tinha distribuidora, do lado de casa, que é tudo junto a casa que eu morava Doutor e o depósito onde eu tinha distribuidora que é onde eu pus o sal lá! Aí eu já tinha arame lá, que era de um amigo meu, como eu já vendia madeira, precisa do arame, eu tentei por uma coisa pra puxar a outra pra aumentar a renda.”

Logo, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180, §1º, do CP conscientemente, não tendo a defesa se incumbido de produzir provas do desconhecimento da ilicitude dos produtos. De modo que, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para receptação simples.

Por fim, no que tange ao crime previsto no art. 304,
caput
, do Código Penal, praticado pelo apelante Amarildo, observa-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal, visto que o fato ocorreu em 14-02-2014, a denúncia foi recebida em 24-03-2014 (id. 114289998), a sentença foi proferida em 09-12-2020, sem interposição de recurso pela acusação. Logo, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, consoante art. 110, §1º, do CP.

Considerando que a pena aplicada é de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multas para o crime em comento, sua prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inc. V, do CP, sendo que, o lapso temporal ocorrido entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença é superior a quatro anos, conforme se pode observar. Logo, extingue-se a punibilidade do crime previsto no art. 304, do CP, permanecendo a pena aplicada ao crime de receptação (artigo 180, §1º, do CP).

Mantida a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) aplicada ao crime de receptação qualificada (artigo 180, §1º, do CP), e aplicada a detração penal, resta ao acusado o cumprimento da pena de 02(dois) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Inexistindo circunstâncias judiciais negativas, somada ao fato de o réu ser primário e o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, fica garantida a
substituição da pena privativa de liberdade por DUAS sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Amarildo Cardoso de Lima e Udiclei Custódio Ribeiro
, mantendo a sentença condenatória. E, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva Estatal do crime previsto no art. 304, do CP, imputado ao primeiro apelante, restando-lhe o cumprimento da pena aplicada ao crime de receptação qualificada, qual seja de
02(dois) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
, sendo, ao final substituída pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo de execuções penais.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022